Tribunal: TJBA
Processo: 8056650-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056650-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: MANOEL UMBELINO DE SANTANA

Advogado(s)
:
RENILDO MARQUES FIGUEREDO, INAIANA TEIXEIRA DE JESUS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA "CESTA FÁCIL ECONÔMICA". CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESOLUÇÃO BACEN Nº 3.402/2006. VEDAÇÃO DE COBRANÇA DE TARIFAS EM CONTAS DE BENEFICIÁRIOS DO INSS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. MULTA COMINATÓRIA. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL À OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO S.A. e como agravado MANOEL UMBELINO DE SANTANA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.